Tribunal: TJMT
Processo: 1009014-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009014-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARCIELLE QUEIROZ VERSALLI - CPF: 023.083.161-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual civil e Direito do Consumidor. Agravo de instrumento. Ação de
obrigação de fazer. Tutela de urgência. Indicação de médico credenciado e agendamento de consulta pré-operatória. Realização superveniente de cirurgia de mamoplastia redutora. Perda superv
eniente do objeto recursal. Ausência de utilidade do julgamento. Recurso não conhecido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à operadora a indicação de médico de sua rede credenciada apto à realização de cirurgia de
mamoplastia
redutora, bem como o agendamento de consulta pré-operatória, sob pena de multa diária.

2. No curso do processamento recursal, sobreveio a informação de que a parte agravada foi submetida ao procedimento cirúrgico em 25.03.2026, encontrando-se em recuperação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento interposto para suspender decisão que impôs providências pré-operatórias à operadora de plano de saúde, diante da superveniente realização da cirurgia.

III. Razões de decidir

4. O agravo de instrumento tinha por finalidade obstar os efeitos da decisão que determinou a indicação de profissional credenciado e o agendamento de consulta pré-operatória.

5. Com a efetiva realização da cirurgia de
mamoplastia
redutora, esvaziou-se a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido, pois inexiste resultado concreto a ser alcançado com o julgamento do recurso.

6. A superveniência de fato que elimina o interesse recursal configura hipótese de perda superveniente do objeto, a impor o não conhecimento do recurso, em observância à exigência de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional em sede recursal.

7. Eventuais questões residuais, notadamente as relacionadas ao ônus sucumbencial e a honorários recursais, não se confundem com o mérito do agravo e devem ser apreciadas na origem, se cabível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento julgado prejudicado, em razão da
perda

superveniente
do
objeto
.

Tese de julgamento:

“1. A realização superveniente do procedimento cirúrgico objeto da tutela de urgência recursal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, por ausência de utilidade prática no julgamento.

2. Questões remanescentes relativas ao ônus sucumbencial e a honorários devem ser apreciadas pelo juízo de origem, se cabível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida
nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual foi deferida, em parte, tutela de urgência para determinar à operadora agravante que indicasse profissional integrante de sua rede credenciada apto à realização de cirurgia de mamoplastia redutora, bem como promovesse o agendamento de consulta pré-operatória, sob pena de multa diária.

Consta dos autos originários que a parte autora, ora agravada, beneficiária do plano de saúde administrado pela recorrente, alegou ser portadora de quadro clínico caracterizado por hipertrofia mamária, acompanhado de dor crônica na região
cervicodorsal
, alterações degenerativas da coluna cervical e limitação funcional, conforme documentação médica acostada.

Sustenta que, embora existam profissionais credenciados na especialidade, a operadora não disponibiliza médico apto à realização do procedimento pelo plano, condicionando a cirurgia à via particular, o que configuraria recusa indireta de cobertura assistencial.

Diante desse cenário, requereu a concessão de tutela de urgência para compelir a requerida a custear integralmente o procedimento cirúrgico, seja por meio de profissional credenciado, seja mediante autorização para realização por livre escolha.

O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela pleiteada, limitando-se a determinar a indicação de profissional credenciado e o agendamento de consulta pré-operatória.

A
operadora interpôs o presente agravo de instrumento, visando à suspensão da decisão.

A agravada apresentou contraminuta.
(ID. 358448376).

No curso do processamento recursal, sobreveio informação de que a agravada foi submetida ao procedimento cirúrgico em
25 de março de 2026
,
fato devidamente comprovado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a indicar profissional credenciado e viabilizar consulta pré-operatória para realização de cirurgia de mamoplastia redutora.

Todavia, antes da análise do mérito recursal, impõe-se o exame de questão prejudicial, consistente na ocorrência de
fato superveniente apto a comprometer o interesse recursal
.

Conforme se extrai dos autos, restou comprovado que a parte agravada foi submetida ao procedimento cirúrgico em 25 de março de 2026, circunstância que altera substancialmente o panorama fático que ensejou a interposição do presente recurso.

Com efeito, o agravo de instrumento foi interposto com a finalidade específica de suspender os efeitos da decisão que determinou providências
pré-operatórias
,
notadamente a indicação de profissional credenciado e o agendamento de consulta preparatória.

Ocorre que, uma vez
efetivamente realizada a cirurgia
,
tais providências tornam-se desprovidas de finalidade prática, porquanto já exaurida a etapa prévia ao procedimento médico.

Nesse contexto, evidencia-se a ausência de
utilidade e necessidade do provimento jurisdicional recursal
,
requisitos indispensáveis à configuração do interesse recursal, o qual deve subsistir não apenas no momento da interposição, mas também ao longo de todo o trâmite do recurso.

A superveniência de fato que elimina a utilidade do julgamento caracteriza hipótese clássica de
perda superveniente do objeto
, impondo o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual discussão remanescente — especialmente quanto à responsabilidade pelo custeio do procedimento, eventual indenização por danos morais ou ônus sucumbenciais — não se confunde com o objeto do presente agravo de instrumento, devendo ser apreciada pelo juízo de origem no momento processual oportuno.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que a tutela jurisdicional recursal exige resultado útil, sendo inadmissível a análise de recurso cujo objeto tenha sido integralmente esvaziado por fato superveniente.

Diante desse cenário, não subsiste interesse recursal apto a justificar o prosseguimento do julgamento.

DISPOSITIVO

Assim, reconheço

a
perda

superveniente
do
objeto
do presente agravo de instrumento.

Diante do exp
o
sto
,
julgo prejudicado
o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026